Tribunal: TJDFT
Processo: 0704224-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS IMOBILIÁRIOS. AVIAMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL INDENIZATÓRIO. OBJETO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CONTROVÉRSIA. PARTES. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEIS. PACTO. APERFEIÇOAMENTO. AUTORA. DESISTÊNCIA POSTERIOR. FUNDAMENTO. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS E ALTERAÇÃO DO ESTADO DO IMÓVEL PERMUTADO. ARGUIÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO. GASTOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM, TAXAS CARTORÁRIAS E INSTALAÇÃO DE PORTÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CAUSA PARA DESFAZIMENTO. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RÉ/RECONVINTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. DEFEITOS APONTADOS. VÍCIOS APARENTES. FÁCIL CONSTATAÇÃO. VERIFICAÇÃO CASUÍSTICA. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. DILIGÊNCIA ESPERADA. POSSIBILIDADE. ADQUIRENTE. VISITAÇÃO DO IMÓVEL. AUTORA. INTUITO PRÉVIO DE DESISTÊNCIA. SINALIZAÇÃO, ANTES DE INGRESSAR NO IMÓVEL, PELO ARREPENDIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO. INFIRMAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA. DEVER DE INDENIZAR. EVIDENCIADO. TESES RECURSAIS. DESGUARNECIDAS DE LASTRO. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.

2. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de pretensão reconvencional direcionada ao ressarcimento de valores despendidos em razão da desistência da autora reconvinda do negócio jurídico de permuta imobiliária que celebraram as litigantes, tendo a parte reconvinte comprovado os gastos e demonstrado que facultara à autora avaliação e vistoria do bem, ressoando controvertida a justeza da causa que levara ao desfazimento do pacto, notadamente em razão da alegação de que o imóvel destinado à reconvinda estaria permeado por vícios ocultos e teria tido seu estado alterado após ser vistoriado, a comprovação dos fatos remanesce sob seu encargo, por consubstanciarem fatos extintivos do direito invocado em sede reconvencional.

3. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que a autora reconvinda não comprovara a subsistência de vícios ocultos ou alteração no estado da coisa a legitimar a qualificação de justa causa para o desfazimento da permuta convencionada, especialmente porque lhe fora facultada realizar diligências de vistoria e avaliação no bem, ressaindo ainda que as provas que colacionara ou destoam da narrativa que articulara, uma vez que os defeitos identificados no imóvel se revelaram inexoravelmente aparentes e, outrossim, já havia sinalizado, antes e após a concretização do negócio, alguma incerteza quanto ao efetivo interesse na permuta, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar os fatos extintivos contrapostos ao direito alegado pela reconvinte (CPC, art. 373, inc. II), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido reformatório que deduzira em sede recursal.

4. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara e ao réu o de contrapor-se ao aduzido e de demonstrar eventuais fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do aduzido, resultando dessa apreensão que, conquanto lhe tenha sido assegurada oportunidade para produzir provas, a autora reconvinda deixara de comprovar a alegada justa causa para a desistência do negócio que concertara, denotando que dele desistira, ressoa legítimo e imperativo o acolhimento da pretensão de ressarcimento dos prejuízos experimentados pela contraparte em razão da frustração do contratado.

5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.